Tribunal: TJDFT
Processo: 0724361-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVI. DIREITO CIVIL. DIVIDA CONDOMÍNIO. NÃO PAGAMENTO. RESPONSABILIZAÇÃ DOS CONDÔMINOS. POSSIBILIDADE.

I. O condômino, em face da obrigação propter rem, pode ter sua unidade penhorada para satisfazer execução movida contra o condomínio na proporção da respectiva quota-parte como consequência decorrente de obrigações do condomínio inadimplente.
II. É da natureza do estado de co-propriedade a obrigação de cada co-proprietário de assumir sua parcela de responsabilidade nas despesas, na mesma medida em que desfruta dos direitos de usufruir as vantagens da coisa comum.
III. Fato é que um condomínio edilício é uma pessoa jurídica com bens próprios que possam ser penhorados, de modo que, não sendo instituída uma taxa extra paga pagamento de dívidas assumidas e não honradas, não há alternativa ao exequente se não voltar-se contra os integrantes deste condomínio, uma vez que não se existindo reservas financeiras aptas à satisfação do crédito pretendido, não pode a penhora recair sobre partes e dependências de uso comum do prédio, objeto mesmo da instituição do condomínio, posto que insuscetíveis de alienação.
IV. Agravo de instrumento conhecido e provido.